Tribunal: TJSP
Processo: 1016021-59.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL. Apelação. Pretensão à anulação do ato administrativo que determinou a demissão do autor. Pedido de reintegração ao cargo com pagamento de salários não recebidos. Inadmissibilidade. Alegação de irregularidades no procedimento e falta de razoabilidade na sanção aplicada. Sentença de improcedência. Apelação do Autor pugnando pela reforma da sentença.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL. Apelação. Pretensão à anulação do ato administrativo que determinou a demissão do autor. Pedido de reintegração ao cargo com pagamento de salários não recebidos. Inadmissibilidade. Alegação de irregularidades no procedimento e falta de razoabilidade na sanção aplicada. Sentença de improcedência. Apelação do Autor pugnando pela reforma da sentença. Procedimento administrativo que respeitou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Excesso de prazo que não causou prejuízo ao servidor. Respeito à discricionariedade administrativa. Controle jurisdicional de atos administrativos limitado à legalidade e moralidade, sem margem para ingresso no mérito. Sentença mantida. Recurso não provido.